Tribunal: TJMT
Processo: 1019313-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019313-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BELINE BERMAR DA SILVA - CPF: 822.715.001-25 (APELANTE), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE - KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS NOMEADOS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público do Município de Várzea Grande, para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, sob a alegação de preterição decorrente da ausência de convocação após o cancelamento da nomeação dos três primeiros colocados no certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, em razão da anulação da nomeação dos candidatos anteriormente aprovados, ocorrida após o término do prazo de validade do concurso.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual deve estar comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória.

4. O concurso regido pelo Edital n.o 02/2017-PMVG previa três vagas imediatas e teve validade prorrogada até 02/04/2022.

5. A anulação da nomeação dos candidatos classificados dentro das vagas ocorreu em 24/05/2022, após a expiração do prazo de validade do certame.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas só é obrigatória se a vacância ocorrer durante o prazo de validade do concurso.

7. Findo o prazo de validade do concurso, a Administração Pública não pode realizar nomeações com base em eventos supervenientes, por força da perda de eficácia jurídica do certame.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital somente é obrigatória se a vacância surgir dentro do prazo de validade do concurso.

Expirado o prazo de validade do certame, não há direito líquido e certo à nomeação, ainda que ocorra a anulação da nomeação dos candidatos inicialmente convocados”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 59.182/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Beline
Bermar
da Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Var
a
Especializada da Fazenda Pública da Comarca
de
Várzea Grande
, que, nos autos d
o Mandado de Segurança ajuizada em desfavor do Município de Várzea Grande,

denegou a segurança vindicada na inicial.

Irresignado,
o Apelante alega a necessidade de reforma da r. sentença por considerar que a
morosidade do município em apresentar o resultado do concurso ensejou a sua preterição.

Aduz que, com o cancelamento da nomeação e posse dos três candidatos aprovados dentro do número de vagas, ocorrido em 24/05/2022,
os demais candidatos classificados subsequentes deviam ser
nomeados
, o que não ocorreu.

Argumenta que, sendo o quatro colocado no referido certame, possui direito líquido e certo em ser convocado para assumir a vaga de Auditor Municipal de Controle Interno do Poder Executivo.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de conceder a segurança vindicada na
inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 272539867.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Beline
Bermar
da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizada em desfavor do Município de Várzea Grande, denegou a segurança vindicada na inicial.

Extrai-se dos autos que a parte impetrante ajuizou o
mandamus

contra a mencionada municipalidade, em razão de ter sido classificada no concurso público regido pelo Edital n.o 02/2017 – PMVG, de 27 de novembro de 2017, para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno.

Alega o impetrante que obteve a quarta colocação no certame, contudo, não foi convocado pelo ente público municipal, o que, em tese, configura violação ao seu direito subjetivo à nomeação para o cargo no qual
fora
devidamente classificado.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença meritória, cujo dispositivo restou assim redigido:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Beline
Bermar
da Silva e, portanto, DENEGO
a segurança vindicada na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie.

Do
decisum
, a parte
Impetrante
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia a determinar se há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, em razão do cancelamento da nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas.

Sabe-se que mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Da análise dos autos, constata-se que no concurso público para o provimento de 3
(três)
vagas imediatas para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, Edital n.o 02/2017-PMVG, de 27/11/2017,
o

Apelante
foi aprovad
o
na 4a
(quarta)
colocação.

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, os
03 (três) candidatos
aprovados
tiveram sua nomeação cancelada posteriormente, em 24 de maio de 2022.

Ocorre que o
Edital n. 02/2017-PMVG, de 27 de novembro de 2017, que estabelece as regras aplicáveis ao concurso público de provas para provimento efetivo de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, previa
prazo de validade de 02 (dois) anos.

D
e acordo com o Edital de Prorrogação n. 02/2020, que estendeu o prazo de validade do concurso público regulamentado pelo Edital n. 02/2017, o certame foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 02 de abril de 2020, conforme publicação do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – Mato Grosso
https://diariomunicipal.org/
mt
/
amm
/
publicacoes
/669511/
>.

Logo, o referido certamente teve validade somente até 02/04/2022.

E, conforme visto anteriormente,
a publicação do Ato n
.
o 231/2022, que tornou sem efeito a nomeação dos três candidatos aprovados para o referido cargo, ocorreu apenas em 24 de maio de 2022, portanto, após a expiração do prazo de validade do concurso público.

Nesse sentido, não há direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança
almejada
pelo Recorrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento sobre a inexistência de direito à nomeação quando a desistência dos candidatos anteriormente nomeados for posterior à validade do concurso. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE ASSESSOR - ÁREA DO DIREITO, DO QUADRO DE PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DO CANDIDATO
MELHOR
CLASSIFICADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VI. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO,
DJe
de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital do certame (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

VII. Na linha da jurisprudência do STJ, "a desistência de candidato aprovado deve se dar no período de validade ou prorrogação do concurso, a fim de demonstrar o direito à nomeação do classificado subsequente"(STJ, RMS 33.865/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/09/2011). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2021;
AgInt
no RMS 63.676/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/04/2021;
AgInt
no RMS 63.405/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 26/10/2020;
AgInt
no RMS 59.115/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/02/2020;
AgInt
no RMS 59.406/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/12/2019; RMS 61.187/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2019.

VIII. No caso, a anulação da nomeação candidato aprovado na colocação imediatamente anterior à do impetrante, deu-se quando já encerrada a vigência do certame público, de modo que, não houve o surgimento de vagas no prazo de validade do certame público, o que, impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado.

IX. Ainda que a Administração Pública pudesse ter interesse no preenchimento das vagas remanescentes, é certo que o findo o prazo de validade do certame público, cessa a sua eficácia jurídica, sendo vedada a nomeação de candidato nele aprovada para vagas que venham a surgir depois, por falta de previsão legal. Consiste em cláusula de bloqueio em relação à
pratica
de atos administrativos de nomeação. Todos os atos concernentes ao certame público devem ser praticados durante a sua vigência, inclusive o provimento nos cargos públicos oferecidos no edital ou que tenham sido posteriormente ofertados pela Administração.

X. "Esgotado o prazo do concurso, com ou sem prorrogação, sem que haja novas vagas, os aprovados não podem pleitear a investidura. Com o final do prazo consumou-se a caducidade do concurso, de modo que os interessados deverão submeter-se a novo concurso. (...) Por outro lado, se escoou o prazo de validade do concurso e não houve prorrogação, quer porque o edital não o previu, quer porque a Administração não providenciou no momento oportuno (antes do escoamento do prazo inicial), é vedado reestabelecer sua validade 'a posteriori'. Na verdade, o término do prazo de validade importa a caducidade do procedimento, vale dizer, perde
este sua eficácia jurídica
. Resulta que as nomeações feitas no período de prorrogação ilegal têm que ser desfeitas" (FILHO, José dos Santos Carvalho.

Manual de Direito Administrativo. 24.ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2011, p. 583).

XI. "Consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, uma vez expirada a validade, cessa a eficácia jurídica do certame, sendo vedada a nomeação de candidato nele aprovado para vagas que venham a surgir depois, por falta de previsão legal. Precedentes:
AgRg
no RMS no 20.174/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 01/08/2006; REsp no 577.160/CE, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 23/05/2005; RMS no 13.500/RN, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 17/11/2003" (STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 31.787/CE, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 6/12/2011).

XII. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no RMS n. 59.182/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.) (destaquei)

Dessa forma, além de não ter sido aprovad
o
nas vagas previstas no edital,
o
impetrante também não se enquadra nas condições objetivamente previstas na jurisprudência do STF para que a sua expectativa de direito se convole em direito subjetivo, inclusive porque as desistências decorrentes da última convocação foram efetivadas após o término da validade do certame, de modo que não se verifica a existência do direito líquido e certo apto a embasar a concessão da segurança.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025